Tribunal: TJDFT
Processo: 0743891-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO VERIFICADOS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LEGALIDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBSERVÂNCIA.
1. A relação jurídica entre cliente e instituição bancária, consumidor e fornecedor de serviços respectivamente, amolda-se aos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
2. Não demonstrado pelo consumidor agravante, de forma cabal, mediante prova pré-constituída, a abusividade alegada, deve ser prestigiado o contrato, ao menos até a regular instrução do processo na origem, com o necessário contraditório.
3. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido.